Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do Cumprimento de Sentença no 0701204-51.2019.8.07.0018. Na decisão de ID 9536572 há referência de que o Juízo de Origem encaminhou dois ofícios com créditos de natureza diferente. O que não pode prevalecer: um precatório com duas naturezas, ou seja, um mesmo precatório incluído na lista de crédito comum e o mesmo precatório incluído na lista de crédito alimentar. Houve resposta do Juízo de origem, afirmando que: “Dessa forma, deve ser distribuído o segundo precatório relativo aos honorários advocatícios da Defensoria Pública do Distrito Federal, com natureza alimentar (...)”, ID 10488516. Como foi bem pontuado no despacho de ID 13705244, “(...) A remessa de precatório é atribuição do Juízo de Origem (...)” Em resposta ao despacho anterior (ID ́s 14864217/14864219), o Juízo de Origem afirmou: “(...) Dessa forma, tendo em vista que este Juízo procedeu à remessa dos dois precatórios para distribuição, mas a própria COORPRE distribuiu precatório único, mas tendo os dois credores no polo ativo, oficie-se, em resposta, àquela Coordenadoria, para tomar as providências necessárias para processamento regular do precatório com os referidos credores ou, se for necessário, proceder ao desmembramento (...)” (grifo nosso) Constata-se que o Juízo Fazendário não respondeu ao questionamento do Juízo da COORPRE, qual seja: qual o número do precatório da DEFENSORIA PÚBLICA distribuído referente ao processo de origem 0701204-51.2019.8.07.0018. A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios/RPV, após sua expedição. Como já foi exposto em despacho anterior, a distribuição e a remessa dos precatórios são atribuições da Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Outro ponto que deve ser esclarecido é que a Secretaria da COORPRE não tem competência para distribuir em precatório único com dois credores no polo ativo, essa tarefa é de competência do juízo fazendário. Com isso, não tem competência para fazer o mencionado desmembramento dos ofícios para transformar em precatórios distintos com naturezas distintas. Assim, oficie-se ao Juízo de Fazendário, COM URGÊNCIA, consultando-o se realizou a devida remessa do segundo precatório relativo aos honorários advocatícios da Defensoria Pública do Distrito Federal. No caso afirmativo, se possível, que informe o número do precatório distribuído, haja vista que a Defensoria Pública do Distrito Federal possui inúmeros processos o que dificulta pesquisa por nome do titular do crédito. Se ainda não houver distribuído o referido precatório, solicite-o que efetive a distribuição, pois configura atribuição do Juízo Fazendário e, por fim, comunique a esta Coordenadoria. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto